Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726397-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: JANAINA CESAR DOLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. TÍTULOS EXECUTIVOS AUTÔNOMOS. DESLEALDADE PROCESSUAL. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A verificação de litispendência perpassa pela análise do tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. No presente caso, não há a alegada tríplice identidade, pois cada cumprimento de sentença tem origem em título judicial diverso. 2. Inexistindo identidade de pedido ou da causa de pedir e, não estando os cumprimentos de sentença fundados no mesmo título judicial, incabível a reunião dos feitos, porquanto não configurada a conexão. 3. A cobrança de honorários advocatícios fixados em feitos distintos, por meio de cumprimento provisório de sentença, não representa qualquer deslealdade processual ou demonstração de enriquecimento ilícito, tão somente o exercício de direito. 4. O agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, § 1o, do CPC, afirmando a impossibilidade de tramitação deste processo concomitante a outro cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido; b) artigo 55 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de conexão entre o presente feito e outro que tramita no mesmo juízo sob o no 0705195-76.2021.8.07.0014 em virtude de ser comum entre eles a causa de pedir; c) artigos 884 e seguintes do Código Civil e 917 do Estatuto Processual vigente, aduzindo que o acréscimo patrimonial decorrente do alegado excesso de execução ensejará o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamenta o apelo nesse aspecto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (Num. 42890014 - Pág. 20). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 337, § 1o, 55 e 917, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “No presente caso, não há a alegada tríplice identidade, pois cada cumprimento de sentença tem origem em título judicial diverso” (ID Num. 41298166 - Pág. 1). “Inexistindo identidade de pedido ou da causa de pedir e, não estando os cumprimentos de sentença fundados no mesmo título judicial, incabível a reunião dos feitos, porquanto não configurada a conexão” (ID Num. 41298166 - Pág. 1). “A cobrança de honorários advocatícios fixados em feitos distintos, por meio de cumprimento provisório de sentença, não representa qualquer deslealdade processual ou demonstração de enriquecimento ilícito, tão somente o exercício de direito” (ID Num. 41298166 - Pág. 1). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017